Tribunal: TJBA
Processo: 0003040-85.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003040-85.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DONISETH BORGES DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ELIAS DA ROCHA PINA E SILVA, SILAS OLIVEIRA CASTRO, ANA LUISA MAGALHAES ATAIDE, THAINA CRUZ MAGALHAES

APELADO: WALDEMAR SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALVANIR VIEIRA BOA SORTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. IDENTIDADE DE PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob fundamento de litispendência e coisa julgada, em ação reivindicatória cumulada com perdas e danos fundada em alegação de propriedade sobre imóvel adquirido mediante contrato fraudulento. Os apelantes sustentam distinção substancial com ação possessória anteriormente julgada e com trânsito em julgado, devido às diferentes causas de pedir e pedidos formulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se existe ou não litispendência e coisa julgada entre ação reivindicatória fundada em propriedade (jus possidendi) e ação possessória anteriormente julgada, que teve como fundamento o exercício fático da posse (jus possessionis), mesmo havendo identidade de partes e objeto material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência exige tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), não bastando apenas a identidade das partes e do bem objeto das demandas.

4. A ação possessória protege o exercício fático da posse, com base no jus possessionis, enquanto a ação reivindicatória protege o direito real de propriedade, com base no jus possidendi, tendo, portanto, fundamentos jurídicos diversos.

5. Não há litispendência entre ação possessória e reivindicatória, ainda que ambas versem sobre o mesmo bem, pois cada uma delas possui causa de pedir específica e distinta.

6. A ação reivindicatória busca tutelar a propriedade, com pedido fundado em título aquisitivo legítimo e direito de sequela do proprietário para recuperação do bem detido por terceiro.

7. Não há coisa julgada material apta a impedir o ajuizamento de ação reivindicatória, uma vez que as demandas possuem causas de pedir distintas e pleitos autônomos, não ocorrendo identidade suficiente para configuração da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0003040-85.2012.8.05.0088
, em que figuram como apelante DONISETH BORGES DE CARVALHO e outros e como apelada WALDEMAR SANTOS DA SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)